Tribunal: TJES
Processo: 5011963-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011963-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILDERSON LEANDRO AMORIM e outros

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL PÚBLICO – DETENÇÃO PRECÁRIA – POSSE NÃO CONFIGURADA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – SÚMULA 619 DO STJ – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ocupação de bem público por particular, ainda que de longa data, não configura posse, mas mera detenção de caráter precário, nos termos do art. 1.198 do Código Civil e da Súmula 619 do STJ.

2.
Bens públicos não são suscetíveis de direitos possessórios, e atos administrativos que visam a recuperação de áreas ocupadas irregularmente são presumidamente legítimos.

3.
A proximidade geográfica com outro imóvel não basta para comprovar que a área objeto do litígio não integra o patrimônio público.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILDERSON LEANDRO AMORIM
e CAMILA DA SILVA GOMES AMORIM

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de interdito proibitório

por eles

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 9514896), os agravantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel em discussão com
animus domini
há aproximadamente 10 (dez) anos, e sofreram a turbação pelo Município de Viana que ameaça a sua demolição.

Sendo assim, em sede de antecipação da tutela recursal almeja o deferimento da tutela provisória pretendida para que seja expedido mandado de reintegração de posse, impedindo o avanço da demolição por parte do Município agravado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme decisão id. 9786826, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Município agravado apresentou contrarrazões (id. 10312129) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011963-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILDERSON LEANDRO AMORIM, CAMILA DA SILVA GOMES AMORIM

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA, MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WILDERSON LEANDRO AMORIM
e CAMILA DA SILVA GOMES AMORIM

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de interdito proibitório

por eles

ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIANA
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 9514896), os agravantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel em discussão com
animus domini
há aproximadamente 10 (dez) anos, e sofreram a turbação pelo Município de Viana que ameaça a sua demolição.

Sendo assim, em sede de antecipação da tutela recursal almeja o deferimento da tutela provisória pretendida para que seja expedido mandado de reintegração de posse, impedindo o avanço da demolição por parte do Município agravado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme decisão id. 9786826, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Município agravado apresentou contrarrazões (id. 10312129) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Conforme já adiantado na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, o que não se aplica à detenção de bens públicos, uma vez que, conforme estabelece o artigo 1.198 do mesmo diploma legal,
“os atos de mera permissão ou tolerância, assim como os praticados clandestinamente ou precariedade, não induzem posse”.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há como particulares exercerem posse sobre bens públicos, apenas detenção, conforme consagrado na Súmula 619 do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
A ocupação de bem público por particular, ainda que de boa-fé, não induz posse, tampouco direitos possessórios.”

Portanto, por se tratar de imóvel caracterizado como bem público, os agravantes, na qualidade de particulares, não podem alegar posse legítima, apenas detenção. Como se sabe, a detenção, diferentemente da posse, não é protegida pela ordem jurídica, salvo exceções expressamente previstas em lei, o que não se configura no presente caso.

Nesse ponto, a distinção entre posse e detenção é crucial, especialmente quando o imóvel envolvido é de titularidade do poder público. A legislação brasileira protege a posse em situações em que há um exercício legítimo dos poderes inerentes à propriedade, o que não se verifica quando o bem é público.

Os agravantes, ao reivindicarem a proteção possessória, esbarram no entendimento de que a ocupação de áreas públicas, ainda que de forma contínua ou prolongada, não gera direito possessório, mas apenas um estado de detenção precária, passível de ser revogado a qualquer momento pela Administração Pública.

Além disso, o Código Civil é claro ao estabelecer que a Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade de seus bens, podendo, inclusive, promover a recuperação de áreas indevidamente ocupadas, sem que isso caracterize esbulho possessório. Tais atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não havendo, nos autos, qualquer prova suficiente a infirmar essa presunção.

Vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em casos similares:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. LOGRADOURO PÚBLICO. BEM DE USO COMUM. DESNECESSIDADE DE PROVA DA POSSE PELO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR. PRESCINDIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA OU VELHA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assenta que a posse pelo ente estatal sobre bens públicos se dá independente de demonstração do poder de fato sobre a coisa, mas do próprio domínio conferido ao ente público (posse jurídica). 2. A natureza do bem público conferida por lei faz com que não se exija a prova da posse por meio de um documento público específico, notadamente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos. 3. Não é possível a posse de bem público, haja vista que sua ocupação se caracteriza como mera detenção de natureza precária. Por conseguinte, é irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar para reintegração de posse em favor da municipalidade
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 5002022-10.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data: 15/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Com relação à alegada posse por parte dos apelantes, tal tese não merece prosperar, afinal, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, a ocupação de área pública não caracteriza posse, mas mera detenção. 2. Não se admite a posse de bem público por particular, sendo que o Poder Público pode a qualquer tempo pleitear a reintegração da área, não havendo se falar em prazo prescricional para que se pleiteie a desocupação de imóvel público já que tal entendimento levaria à admissibilidade da usucapião de tais bens, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal (art. 183, § 3º). 3. É irrelevante a comprovação da data da turbação ou do esbulho (art. 561, III, do novo CPC), para que seja admissível a observância do rito das ações de reintegração ou manutenção de posse (artigos 560 a 566 do novo CPC), se o caso tratar de bem público, sobre o qual não há posse pelo particular
. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 5000608-16.2021.8.08.0021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desa. Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 21/09/2022)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO.
I. A despeito da discussão travada entre as partes acerca da posse do imóvel sub judice, o fato é que este possui natureza jurídica pública. Ponto incontroverso. De propriedade da Terracap, em processo de doação à União. II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, tem-se por insubsistente o direito de posse, mas de mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula nº 619), circunstância que afasta o direito de permanência no imóvel, sem embargo de eventual autorização do poder público
. III. No mais, a localização do imóvel em unidade de conservação ambiental (FLONA) ultrapassa a discussão sobre os direitos reais de posse das partes envolvidas para abranger significativamente o interesse coletivo. lV. Apelo desprovido. (TJDF; APC 00379.45-43.2014.8.07.0007; 190.8975; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 14/08/2024; Publ. PJe 29/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELO PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.
Conforme posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação de bem público pelo particular fora dos permissivos do regime administrativo configura mera detenção, e não posse
. (TJMG; APCV 0065634-88.2016.8.13.0148; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 27/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

Finalmente, no que tange à prova emprestada trazida pelos agravantes, é de se destacar que, conforme consignado pelo d. Juízo
a quo,

o imóvel discutido nos autos daquele processo judicial é diverso daquele ora tratado, o que fragiliza a argumentação recursal. A mera proximidade geográfica entre os imóveis não é suficiente para demonstrar, com clareza e segurança, que o imóvel dos agravantes não pertence ao patrimônio público.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.